Tribunal: TJMT
Processo: 1002191-19.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002191-19.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):
[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0004-00 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), CADIM CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - CNPJ: 04.309.245/0001-56 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CADIM CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - CNPJ: 04.309.245/0001-56 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0004-00 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), CADIM CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - CNPJ: 04.309.245/0001-56 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA CADIM CENTRO AVANÇADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA NOS TERMOS DO VOTO DO 1º. VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) E POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AFFONSO FLORES SCHENDROSKI.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇAO – NEGATIVA DE ATENDIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA ‘AD CAUSAM’ – PRELIMINAR ACOLHIDA - DANO MORAL – ELEVAÇÃO 0 CRITÉRIO RAZOAVEL E PROPORCIONAL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM SITUAÇÃO SIMILAR – RECURSO IMPROCEDENTE. Preliminar acolhida, afastamento da entidade apelante do pólo passivo. Recurso do autor desacolhido.

(1) – Não reside como aferir legitimidade passiva vez que a apelante está sujeita tão somente em relação a informações prestadas pela UNIMED para negativa do atendimento. Conquanto a natureza objetiva da relação contratual o não atendimento se deu unicamente por ato de terceiro. Preliminar acolhida.

(2) - Estando o valor dos danos morais concebidos pela sentença dentro razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com jurisprudências a respeito de situações semelhantes, o valor deve der mantido. Recurso do autor desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 1002191-19.2017.8.11.0003 interposto por CADIM CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA e AFFONSO FLORES SCHENDROSKI contra sentença proferida nos “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL” onde litigam com UNIMED RONDONOPOLIS perante a 2ª Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 131720303 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos insertos na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de confirmar a liminar deferida (ID 6858144), bem como, determinar que primeira ré restitua ao postulante o valor de R$ 880,00, importe que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do pagamento demonstrado nos autos. Pelos mesmos fundamentos, com espeque no artigo 5º, V e X, da CF/88, 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, condenou as requeridas, solidariamente, a indenizarem o autor, no montante de R$ 6.000,00, a título de danos morais, importe a ser pago pelas rés ao demandante de uma única vez, corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suma, alega o recorrente CADIM CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA sob ID. 131720309 sua ilegitimidade passiva, vez que denota-se que não possui razão alguma para configurar o polo passivo desta demanda, haja vista que este tão somente trabalha com as informações recebidas da 1ª Requerida. Não obstante ter havido a primeira recusa da 1ª Requerida, considerando a informação do Recorrido de que estava adimplente com seus pagamentos, a atendente do Recorrente (2ª Requerido) insistiu em solicitar novamente autorização com a operadora do plano de saúde, porém, não obteve a necessária autorização para o atendimento do Recorrido. Verifica-se que em nenhum momento houve a recusa do Recorrente (2ª Requerido) em atender o Recorrido, ao contrário, o aludido Centro de Diagnóstico tentou a liberação de atendimento junto com a 1ª Requerida, porém, a tentativa foi frustrada. Desta feita, incontroverso a inocorrência de qualquer responsabilidade pelo Recorrente, o que do ponto de vista legal o isenta de figurar no polo passivo da demanda em comento;

Aduz a necessidade do afastamento do quadro de urgência/emergência do paciente/autor. Em nenhum momento o paciente demonstrou o risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, tão pouco houve qualquer declaração do médico afirmando tal fato, e ainda pelo fato do exame solicitado ser oriundo de causas resultantes de acidentes pessoais;

Registra que no presente caso não há qualquer fundamento legal para a condenação do recorrente, pois, o mesmo seguiu as determinações do plano de saúde, bem como, se propôs a amparar o recorrido dentro do possível, razão porque pugna pela reforma da sentença;

Sustenta a inexistência do dever de indenizar. A indenização a título de danos morais não pode ter a função de enriquecer. Ainda que alguma indenização fosse devida, a indenização necessita ser fixada em valores razoáveis, e não em quantia elevada, como a postulada na presente ação. Na realidade, não houve dano moral.

Em suma, requer o recorrente AFFONSO FLORES SCHENDROSKI sob ID. 131720313 seja totalmente provido o presente recurso para reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, de modo a majorar o quantum indenizatório pecuniário de R$6.000,00 (seis mil reais) para R$80.000,00 (oitenta mil reais).

Contrarrazões sob ID. 131720323 e 131720327.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AFFONSO FLORES SCHENDROSKI, doravante denominado autor/recorrente, propôs a presente ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e material, em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CADIM CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, doravante denominado réu/recorrente.

Narrou o autor/recorrente que é segurado da primeira requerida, que ao necessitar de atendimento em caráter de urgência/emergência dos serviços prestados pela segunda requerida/recorrente, credenciada junto a primeira ré, teve seu atendimento negado, necessitando realizar o pagamento para conseguir fazer o exame solicitado pelo médico que o atendeu. Por conta de tais fatos, punga pela a condenação da parte requerida ao ressarcimento dos valores pagos com o exame, ora negado pelas rés e no pagamento de danos morais.

O juiz a quo julgou a ação procedente, para determinar que primeira ré restitua o valor de R$ 880,00; condenou as requeridas, solidariamente, a indenizarem o autor, no montante de R$ 6.000,00, a título de danos morais. Condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

A tese recursal do autor/recorrente AFFONSO FLORES SCHENDROSKI funda-se no pedido de majoração da indenização de cunho moral.

A tese recursal da reclamada/recorrente CADIM CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA funda-se na ocorrência de ilegitimidade passiva, afastamento do quadro de urgência/emergência do paciente/autor e inexistência do dever de indenizar.

PRELIMINARMENTE.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA.

Inicialmente, se vislumbra a insurgência da reclamada/recorrente, relativa à sua ilegitimidade passiva.

O consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7º do CDC e § 1º do art. 25 do mesmo codex.

Dessa forma:

“INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ERRO MÉDICO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DEVER DE INDENIZAR. - Tendo sido adotadas todas as medidas de praxe para localização do réu, no que não se logrou êxito, não padece de qualquer vício a citação editalícia promovida. - Para que se configure o cerceamento de defesa e, por conseqüência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível para a solução da lide. - Julgada a lide nos limites em que foi proposta, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita. - Consoante jurisprudência do STJ, uma vez comprovada a culpa do médico e configurada uma cadeia de fornecimento do serviço, não se exclui a solidariedade do hospital imposta pelo caput do art. 14 do CDC, porquanto é dever do hospital responder qualitativamente pelos profissionais que escolhe para atuar nas instalações por ele oferecidas. - Comprovada a conduta deficitária do médico no atendimento de urgência do paciente que sofreu traumatismo craniano com histórico de epilepsia e crise convulsiva, expondo-o a risco de morte, devida é a indenização por danos morais.” (TJ-MG - AC: 10702052596278001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 07/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2013)

Rejeito a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia para divergir do voto de Vossa Excelência, para acolher a tese recursal de ilegitimidade passiva do CADIM (Centro Avançado de Diagnostico por Imagem Ltda).

Em pese constar do voto de Vossa Excelência que: “
O consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e serviço
.”, neste caso não vejo o CADIM como participante dessa cadeia produtiva, porque simplesmente cabe-lhe apenas executar o que está autorizado ou não pelo plano de saúde.

Do contrário, em todos os eventos de recusa de exames laboratoriais pelos planos de saúde, os laboratórios deverão ser chamados como co-responsáveis, quando o ato supostamente lesivo foi, em tese, causado pela operadora do plano de saúde – de cuja relação não houve qualquer participação dos laboratórios e afins.

Desse modo, se o plano de saúde no momento da realização do exame recusou a cobertura para a realização do exame, o funcionário do CADIM não possuía o poder de autorizar no sistema, ou seja, trata-se apenas uma consequência de uma ação da UNIMED.

Portanto, se houve alguma irregularidade/divergência/insurgência em relação ao contrato realizado entre o senhor Affonso Flores e a UNIMED, entendo que não deve ser imputada qualquer responsabilização ao CADIM, assim, este não deve figurar na lide.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do CADIM (Centro Avançado de Diagnostico por Imagem Ltda), a fim de reconhecer a sua ilegitimidade passiva, condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, de forma equitativa, fixo em R$3.000,00 (três mil reais), em favor do advogado da recorrente CADIM, respeitada a gratuidade da justiça, caso deferida.

É como voto.-

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Peço vista para melhor análise da matéria.

EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) APÓS O RELATOR REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E A 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) ACOLHER A REFERIDA PRELIMINAR.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA
-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de Apelação interpostos por CADIM CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA e AFFONSO FLORES SCHENDROSKI contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c.c. Indenização por Danos Morais e Material
onde litigam com UNIMED RONDONOPOLIS.

O Des. Relator rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela primeira Apelante, ao passo que a 2ª Vogal a acolheu.

Após pedir vista dos autos e analisar a controvérsia, entendo por acompanhar a eminente Vogal.

Com efeito, a atuação do laboratório Recorrente na realização de exames fica condicionada à autorização ou não do procedimento por parte da operadora do plano de saúde, de forma que, diante da recusa desta em autorizar os exames, não se pode exigir que o laboratório arque com os custos sem ser ressarcido.

O cerne da controvérsia reside na recursa da Unimed em autorizar a cobertura pleiteada pelo seu segurado, sem qualquer responsabilidade por parte do Recorrente, que deve, assim, ser considerado parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Com isso o processo está extinto sem julgamento do mérito?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Não, porque se trata de indébito de indenização contra a Unimed. Permanece a relação jurídica, caso contrário, sempre a relação usuário e plano de saúde envolverá um terceiro, seja médico, psicólogo, laboratório.

Se adotarmos a posição da Cadin como parte legítima, doravante todos os terceiros que estiverem nessa relação.

Se houver recusa, não será por parte do laboratório, qualquer que seja, mas pelo fato de que a operadora não liberou o procedimento, mas a relação discutida no processo entre autor e Unimed, permanece. Apenas a Cadin sai da responsabilização.

Passaremos a análise do mérito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

A parte autora/recorrente narrou que em 15/03/2017 o estava em viagem a trabalho na cidade de Cuiabá, quando sentiu fortes dores abdominais e teve de dar entrada no hospital São Matheus às 17:46 horas, como era de caráter de urgência/emergência conforme documentos juntados.

Em detida análise, salutar consignar as razões trazidas em sede sentencial pelo magistrado diretor:

“Compulsando os autos, verifica-se que o autor é cliente do plano de saúde Federativo UNIMED nº. 01398118000368005, fornecido pela primeira ré, na modalidade plano coletivo (ID 6040646 e 6040706).

Verifica-se, também, que o autor, ao procurar atendimento médico em pronto socorro (ID 6028332), foi solicitada a realização de exame de tomografia (ID 6028333), que diante da demora na autorização pela primeira requerida e da negativa da segunda, o autor necessitou realizar o pagamento particular do exame (id. 6028336), consoante apontado pelas testemunhas ouvidas em juízo (ID 49758985).

Entretanto, pelo que consta dos documentos juntados aos autos, em especial pela guia de serviços juntada no id. 9330297, o exame foi requestado em caráter de urgência/emergência[1], portanto, não há que se falar, sequer, em carência, conforme reafirma o entendimento pretoriano pátrio, vejamos:”

Por sua vez, a parte reclamada/recorrente diz não ser de urgência o caso do autor/recorrente, contudo, não fez nenhuma prova cabal do seu alegado.

Isso porque, em se tratando de empresa que presta serviços e assistência médica, incide o Código de Defesa do Consumidor por se tratar de relação entre paciente e serviços médicos laboratoriais, uma vez que decorre de contrato de prestação de serviços, no qual se enquadra como fornecedor (art. 3º do CDC) e a Agravada como consumidor, destinatário final do serviço prestado (art. 2º do CDC).

Há muito tempo doutrina e jurisprudência vem mitigando a distribuição atualmente prevista no art. 373, I e II, do CPC quando as alegações da parte autora ou sua hipossuficiência perante a parte demandada representa evidente meio de viabilizar o exercício de seu direito. Mas, pela garantia do contraditório e da ampla defesa, as partes, desde o início da fase instrutória, têm de conhecer quais são as regras que irão prevalecer na apuração da verdade real sobre a qual se assentará, no fim do processo, a solução da lide.

E, já que é assim, o momento processual mais adequado para a decisão sobre a inversão do ônus da prova é o situado entre o pedido inicial e o saneador.

Regra geral, cabe ao demandante fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, mas o art. 373, § 1º do CPC, faculta ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso acaso verificar, dentro das peculiaridades da causa, haver impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte vir a cumprir o encargo ou, ainda, se evidenciar uma maior facilidade de obtenção da prova pela parte adversa.

Acerca desta redistribuição do ônus da prova, destaco os ensinamentos de Fredie Didier Jr.:

“O § 1º do art. 373 do CPC consagra uma regra geral de inversão judicial do ônus da prova ou distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz. (...) Além dos pressupostos formais, já examinados, o juiz deverá verificar a ocorrência de ao menos um pressuposto material. (...) Segundo pressuposto material – maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Também é possível a redistribuição judicial do ônus da prova quando, à luz do caso concreto, revela-se que a obtenção da prova do fato contrário pode ser mais facilmente obtida por uma parte em relação a outra. Neste caso, a redistribuição do ônus deve recair sobre aquele que, no caso concreto, possa mais facilmente dele se desincumbir.”

Trata-se, ainda, de analisar a causa sob a ótica da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Esta tem por finalidade procurar equilibrar a posição dos litigantes em virtude do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, atendendo-se aos critérios de existência da verossimilhança do alegado ou da hipossuficiência, a qual não se restringe ao estreito aspecto econômico, mas também às condições peculiares que agravam substancialmente a vulnerabilidade, de modo a dificultar ou inviabilizar a possibilidade de provar o alegado.

Na hipótese, a reclamada/recorrente possui tecnologia e equipamentos para tanto, sendo notória a hipossuficiência técnica da parte agravada, o que autoriza a aplicação do disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR SINISTRO A UNIDADE CONSUMIDORA SEGURADA. FUNDAMENTO NA MÁ-PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGA A APLICAÇÃO DO CDC AO CASO E A CONSEQUENTE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUERIDA PELA DEMANDANTE. SUBROGAÇÃO DA SEGURADORA AOS DIREITOS E AÇÕES DO CONSUMIDOR INDENIZADO. APLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AUTOMÁTICA PREVISTA NA LEI (INVERSÃO OPE LEGIS). RESSALVA DA NECESSIDADE DE PROVA DE PRIMEIRA APARÊNCIA PELA SEGURADORA. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70080996523, 10ª Câmara Cível, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 30/05/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Para o deferimento de inversão do ônus da prova deve haver a indicação do objeto da prova, bem assim das razões da inversão, não fazendo operar os institutos de proteção específica a invocação da relação de consumo, por si. A inversão do ônus da prova é técnica que prestigia o princípio da igualdade entre as partes, sendo cabível em favor do consumidor ainda na fase instrutória, quando forem verossímeis as suas alegações ou quando for ele hipossuficiente na relação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.20.552488-7/001, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2021)

Aliás, a conjugação dos artigos 370 e 373, §§1º a 3º, do CPC, ao externar alguns dos poderes instrutórios do juiz, deixa clara a possibilidade de o magistrado, de ofício e inclusive nos casos em que operar a inversão do ônus da prova (como o ora analisado), determinar a qualquer dos contendores que produza determinado meio de prova que se repute relevante e pertinente ao deslinde da questão jurídica proposta.

Não obstante a incidência do CDC ao caso concreto, acerca da regra de inversão do ônus da prova, é certo que não fica a parte autora dispensada de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

No caso, a parte autora/recorrente logrou êxito em comprovar, minimamente, o defeito na prestação do serviço (negativa ilegal de realização de exames), eis que em momento de emergência (conforme documentos juntados consignam) as demandadas se negaram a prestar os serviços hospitalares solicitados, que por sua vez, não obtiveram êxito em demonstrar a inocorrência de urgência.

Evidenciada a natureza consumerista da relação existente entre as partes, bem como a falha na prestação de serviços, é de rigor a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, verbis:

"O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Destarte, a responsabilidade do estabelecimento hospitalar é objetiva, prescindindo da comprovação da culpa, sendo certo que uma vez demonstrado nos autos a existência de falha na prestação dos serviços médicos, através do seu corpo clínico, o dano suportado pelo paciente e o nexo de causalidade, evidencia-se a sua obrigação de reparação civil.

Não se descura o entendimento jurisprudencial no sentido de que os hospitais não respondem objetivamente pela prestação de serviços defeituosos realizados por profissionais que nele atuam sem vínculo de emprego ou subordinação.

No entanto, consoante jurisprudência do STJ, uma vez comprovada a culpa desse profissional e configurada uma cadeia de fornecimento do serviço, não se exclui a solidariedade do hospital imposta pelo caput do art. 14 do CDC, porquanto é dever do hospital responder qualitativamente pelos profissionais que escolhe para atuar nas instalações por ele oferecidas.

Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ:

“CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. Os hospitais não respondem objetivamente pela prestação de serviços defeituosos realizados por profissionais que nele atuam sem vínculo de emprego ou subordinação. Precedentes. 2. Embora o art. 14, § 4º, do CDC afaste a responsabilidade objetiva dos médicos, não se exclui, uma vez comprovada a culpa desse profissional e configurada uma cadeia de fornecimento do serviço, a solidariedade do hospital imposta pelo caput do art. 14 do CDC. 3. A cadeia de fornecimento de serviços se caracteriza por reunir inúmeros contratos numa relação de interdependência, como na hipótese dos autos, em que concorreram, para a realização adequada do serviço, o hospital, fornecendo centro cirúrgico, equipe técnica, medicamentos, hotelaria; e o médico, realizando o procedimento técnico principal, ambos auferindo lucros com o procedimento. 4. Há o dever de o hospital responder qualitativamente pelos profissionais que escolhe para atuar nas instalações por ele oferecidas. 5. O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor. 6. Admite-se a denunciação da lide na hipótese de defeito na prestação de serviço. Precedentes. 7. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1216424/ MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Data da Publicação/Fonte DJe 19/08/2011).

O juízo aquo arbitrou o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

No que se refere ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Em continuidade, requer a parte autora/recorrente a majoração da indenização de cunho moral.

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva,
que satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República,
motivo pelo qual não cabe a majoração da referida verba,
permanecendo o valor arbitrado no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Isto posto, CONHEÇO do recurso de Affonso Flores Schendroski e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

De acordo.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022